Tribunal: STF
Processo: HC 73391
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-18
Data de publicação: 1996-03-18

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Denúncia contra Prefeito
Municipal e co-réus. Decreto-lei nº 201/1967, combinado com os arts.
29 e 69, "caput", do Código Penal. 3. Hipótese em que ainda não
houve recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça, dirigindo-se
a impetração contra ato do Desembargador relator. 4. Incompetência
do STF, porque ainda não há decisão de tribunal. 5. Não conhecimento
do habeas corpus , determinando-se a remessa dos autos ao Superior
Tribunal de Justiça.